Tribunal: TJSP
Processo: 2167765-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Monitória. Contrato de prestação de serviços de intermediação de negócios e investimentos. DECISÃO que indeferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica da Empresa RCX Group Investimentos e Participações Ltda. e afastou a determinação para citação dos demais demandados. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Monitória. Contrato de prestação de serviços de intermediação de negócios e investimentos. DECISÃO que indeferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica da Empresa RCX Group Investimentos e Participações Ltda. e afastou a determinação para citação dos demais demandados. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade de requerimento de Desconsideração da Personalidade Jurídica na petição inicial. Não necessidade de instauração de Incidente no caso. Aplicação do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil. Prosseguimento do feito, com a citação dos demais demandados, que era de rigor. Exame do pedido de concessão da tutela de urgência que implicaria evidente supressão de instância. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*